Tribunal: TJPA
Processo: 0817527-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817527-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: VERATTO CONSTRUCAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: R SAMPAIO DA SILVA, RIVALDO SAMPAIO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– INDEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA – ALUGUEL DE MÁQUINAS/EQUIPAMENTOS – ALEGAÇÃO DE DEFEITO EM UMA DAS MÁQUINA LOCADA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO AOS LOCATÁRIOS/AGRAVADOS – MANUTENÇÃO DO BEM NA POSSE DA RECORRENTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – EMISSÃO DO BOLETO DE COBRANÇA DAS DIÁRIAS – CABIMENTO – INADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que entendendo ausente
o requisito do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pela ora agravante.

2. Pretende a recorrente, com o presente recurso a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que

para cumprir obrigações do contrato firmado com a empresa Brasil BioFuels – BBF, realizou cotação com empresas de Barcarena e das cidades circunvizinhas e, dentre as propostas recebidas, aprovou a dos requeridos/agravados, para locação de 2 (duas) caçambas basculante

e 1 (uma) motoniveladora Tiangong PY160g, salientando que, ao descer a máquina motoniveladora da prancha, esta teria apresentado defeito, ficando parada por cerca de 20 (vinte) dias, ainda assim, os requeridos/agravados emitiram boleto de cobrança no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), bem como negativaram o seu nome, sem qualquer comunicação quanto a existência da suposta dívida.

3.
A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

5. Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade ou não da cobrança realizada pelos ora agravados em desfavor da parte agravante.

6. Na hipótese, evidencia-se que
as alegações perpetradas pela ora recorrente merece acolhimento, isto porque,
em que pese afirmar a existência de
problemas apresentados na máquina/equipamento, objeto do contrato de locação, não se tem notícias nos autos, de que esta tenha providenciado a devolução da referida máquina, permanecendo sobre sua posse, o que ensejou a emissão do boleto de cobrança, e por consequência a negativação de seu nome junto a Serasa, ante a ausência de quitação da dívida, até porque a cobrança fora oriunda de um contrato válido celebrado entre as partes.

7.
Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não se verifica existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento a autorizar a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

8. Recurso
Conhecido
e
Improvido
, para manter in totum a decisão ora vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como agravante
VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA – EPP
e como agravados

R SAMPAIO DA SILVA
e
RIVALDO SAMPAIO DA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0817527-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:

VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP

AGRAVADOS:
R SAMPAIO DA SILVA

RIVALDO
SAMPAIO DA SILVA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

- EPP
,

inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena /PA
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
(processo nº
0803108-47.2022.8.14.0008), indeferiu o pedido de tutela de urgência requerida na inicial, tendo como ora agravados
R SAMPAIO DA SILVA
e
RIVALDO SAMPAIO DA SILVA.

A parte dispositiva da decisão agravada possui o seguinte teor:

“Feitas tais considerações, não vejo a plausibilidade do direito na medida em que, em análise preliminar, verifico que o pedido de liminar se encontra alicerçado unicamente na argumentação dos autores contida na inicial, necessitando, desse modo, de dilação probatória incompatível com o regime de tutela antecipada e impondo-se o indeferimento da medida antecipatória.

Dessa forma, ausente o requisito do fumus boni iuris e periculum in mora, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.”

Inconformada, a autora
VERATTO CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

– EPP
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID 11765935), alegando, em síntese, que para cumprir obrigações do contrato firmado com a empresa Brasil BioFuels – BBF, realizou cotação com empresas de Barcarena e das cidades circunvizinhas e, dentre as propostas recebidas, aprovou a dos requeridos/agravados, para locação de 2 (duas) caçambas basculante

e 1 (uma) motoniveladora Tiangong PY160g, salientando que, ao descer a máquina motoniveladora da prancha, esta teria apresentado defeito, ficando parada por cerca de 20 (vinte) dias, ainda assim, os requeridos/agravados emitiram boleto de cobrança no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), bem como negativaram o seu nome, sem qualquer comunicação quanto a existência da suposta dívida.

Pleiteou, assim, pela concessão do efeito suspensivo ativo, com o fim de deferir a liminar inaudita altera parte, determinando que os requeridos retirem a negativação do seu nome junto ao SERASA, no prazo de vinte e quatro horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) e, no mérito, provimento ao presente recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo de origem, declarando inexistente o débito de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), determinando ainda que os ora agravados se abstenham de cobrar qualquer quantia ou impor qualquer restrição, quer seja direta ou indiretamente, decorrente da proposta de locação acostada aos autos.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo requerido (ID 11899210).

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 12635661.

Relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada,
in verbis
:

“
1. Recebo a inicial, devendo o feito ser processado pelo rito comum do CPC;

2. Passo a apreciar o pedido de TUTELA ANTECIPADA. Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294).

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O § 3º do dispositivo legal acima mencionado traduz, ainda, o pressuposto legal negativo, isto é, o requisito que não deve estar presente no caso concreto para que se viabilize a concessão da tutela de urgência, a saber: o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado.

Feitas tais considerações, não vejo a plausibilidade do direito na medida em que, em análise preliminar, verifico que o pedido de liminar se encontra alicerçado unicamente na argumentação dos autores contida na inicial, necessitando, desse modo, de dilação probatória incompatível com o regime de tutela antecipada e impondo-se o indeferimento da medida antecipatória.

Dessa forma, ausente o requisito do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada.

3. Com fulcro no novo sistema processual (CPC/2015), o qual confere ao Magistrado o poder geral de adaptabilidade procedimental às especificidades do litígio e no dever do Juiz de velar pela duração razoável do processo (CPC, art. 139, II e VI e ENFAM, Enunciado nº 35),
deixo
de designar audiência de tentativa de conciliação neste momento procedimental, sem prejuízo de ulterior adoção de tal ato, conforme solicitado pelas partes ou diante do surgimento de fundados indícios de sua conveniência (art. 139, V do CPC).

Em decorrência, cumpram-se as seguintes determinações:

3.1. citar as partes requeridas para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que se não contestarem a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, arts. 334,
caput
e 344);

3.2. em seguida, vistas à parte autora para apresentação de réplica, nos termos do art. 437 do CPC;

3.3. após, retornar conclusos;

3.4. servirá a presente, por cópia digitada, como
mandado/ofício/carta precatória
para as comunicações necessárias (Provimento nº 003/2009-CJCI-TJPA).

P.R.I

Barcarena/PA, 25 de outubro de 2022.

ALINE CYSNEIROS LANDIM BARBOSA DE MELO.

Juíza de Direito, respondendo pela

1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena.”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que entendendo ausente
o requisito do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, indeferiu o pedido de tutela antecipada pleiteada pela ora agravante.

Pretende a recorrente, com o presente recurso a reforma da decisão ora recorrida, sob o fundamento de que

para cumprir obrigações do contrato firmado com a empresa Brasil BioFuels – BBF, precisou locar algumas máquinas/equipamentos e, como de praxe, realizou cotação com empresas de Barcarena e das cidades circunvizinhas e, dentre as propostas recebidas, aprovou a dos requeridos/agravados, tendo como objeto a locação de 02 caçambas basculante traçadas, 01 caçamba basculante truck e 01 motoniveladora Tiangong PY160g, salientando que, ao descer a máquina motoniveladora da prancha, esta teria “apagado” e não funcionou mais, ficando parada por cerca de 20 (vinte) dias, ainda assim, os requeridos/agravados emitiram boleto de cobrança no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), bem como negativaram o seu nome, sem qualquer comunicação quanto a existência da suposta dívida.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

Vide art. 300 do NCPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Da leitura do dispositivo supra, depreende-se que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pressupõe a existência do pedido da parte; a prova inequívoca dos fatos alegados; o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou de risco ao resultado útil ao processo; a fundamentação da decisão antecipatória e a possibilidade de reversão do ato concessivo.

É sabido que, para a concessão da tutela antecipada, exige-se a prova inequívoca, ou seja, aquela capaz de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações e tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

Assim, os documentos que acompanham o instrumento devem formar um conjunto probatório suficientemente coeso, apto a convencer, sob uma análise superficial, de que os fatos narrados são verdadeiros.

Analisados os autos, verifica-se que a questão em debate se relaciona à validade ou não da cobrança realizada pelos ora agravados em desfavor da parte agravante.

Na hipótese, evidencia-se que
as alegações perpetradas pela ora recorrente merece acolhimento, isto porque,
em que pese afirmar a existência de
problemas apresentados na máquina/equipamento, objeto do contrato de locação, não se tem notícias nos autos, de que esta tenha providenciado a devolução da referida máquina, permanecendo sobre sua posse, o que ensejou a emissão do boleto de cobrança, e por consequência a negativação de seu nome junto a Serasa, ante a ausência de quitação da dívida, até porque a cobrança fora oriunda de um contrato válido celebrado entre as partes.

Dessa forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está consubstanciado em favor dos agravados, face os prejuízos inerentes a ausência de recebimentos dos valores referentes aos maquinários locados a ora agravante, que mesmo alegando a ocorrência de defeito em uma das máquinas, não cuidou de realizar a devolução do equipamento, impedindo, inclusive os locatários/agravados de realizarem novas contratações/locações.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO DO CPC-73 AOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. TRATOR DE ESTEIRAS. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 566 A 578 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL E DA AUTONOMIA DA VONTADE. PARTES EMPRESÁRIAS. VISTORIA ATESTANDO PERFEITAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO TRATOR NO MOMENTO DO RECEBIMENTO, MEDIANTE ASSINATURA DO ENGENHEIRO MECÂNICO CONTRATADO PELA LOCATÁRIA. DEFEITOS SURGIDOS SOB A POSSE DA LOCATÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS. ART. 373, II, DO CPC-15. DEVER DE REPARAR OS DANOS E DE PAGAR OS ALUGUÉIS ATRASADOS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia acerca do direito de cobrança de aluguéis atrasados e de reparação pelos danos materiais oriundos de conserto de trator, objeto de contrato de locação entre as partes. 2. Sobre o assunto, prevalecem o princípio da boa-fé contratual, o princípio da autonomia da vontade das partes empresárias, bem quanto as disposições contidas nos art. 566 a 578 do Código Civil, as quais regulam as relações existentes em contratos locatícios de bens móveis. 3. No presente caso, a ré firmou com a autora/apelada contrato de locação de um trator (fls. 18) e assumiu a obrigação de devolvê-lo nas mesmas condições em que recebeu. 4. Do cotejo probatório dos autos, não é possível extrair do depoimento da testemunha, tampouco do laudo técnico juntado pela parte ré/apelante de que o trator possuía vício oculto ou que não houve mau uso da máquina pela locatária.
A parte ré/apelante, portanto, não comprovou suficientemente o alegado, não se desincumbindo do ônus que lhe incumbe o art. 373, II, do CPC
. 5. Ao passo que a parte autora/apelada juntou Termo de Declaração às fls. 19, no qual a própria testemunha subscreve, declarando que, à época do recebimento do trator, o mesmo se encontrava em perfeitas condições de funcionamento. 6.
Desse modo, sopesando as aludidas provas produzidas pelas partes e considerando a declaração de que o trator encontrava-se em perfeito estado no momento do recebimento pelo engenheiro mecânico contratado à época pela parte ré/apelante, conclui-se que o trator deixou de funcionar já sob a posse da parte ré/apelante
. 7. Assim, se o trator mereceu reparos durante o contrato de locação, por culpa da ré/apelante, incumbia a esta o pagamento e a agilidade do conserto junto à oficina para que o veículo fosse novamente utilizado ou devolvido para a autora. Isso porque, no contrato (fls. 18), há cláusula (item 7) de responsabilidade pelo zelo da coisa locada durante a vigência do contrato, assumida pela locatária, presumindo-se a responsabilidade pelas avarias e consertos do veículo, de modo a possibilitar a entrega do bem à locadora no mesmo estado em que recebeu. 8. Além disso, inexiste nos autos prova de que o contrato foi extinto, sobretudo porque o item 3 do contrato (fls. 18) dispõe que o término do contrato somente se daria após o retorno do equipamento ao pátio da locadora, acompanhado da Nota Fiscal de Devolução ou declaração de não contribuinte do ICMS, o que não ocorreu. Desse modo, o contrato vigeu e se fez exigível durante todo o período alugado, ainda que o trator tenha permanecido a maior parte do tempo na oficina, fazendo jus a autora/apelada também ao pagamento dos alugueis atrasados. 9. Assim, inexiste razão para reforma da sentença vergastada. 10. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. DESEMBARGADORA LIRA RAMOS DE OLIVEIRA Relatora

(TJ-CE - APL: 00499346220128060001 CE 0049934-62.2012.8.06.0001, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2019).” (Negritou-se)

Por tais fundamentos, e de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, não se verifica existência de elementos probatórios suficientes a formar convencimento a autorizar a reforma da decisão proferida pelo Juízo primevo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter in totum a decisão ora vergastada, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto

Belém/PA, 23 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora.

Belém, 05/06/2023